Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714333-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO, MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO REU: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA BASTOS PINTO D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir provas, indicando claramente o objeto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para Decisão de Organização do Processo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator